Tribunal: TJMT
Processo: 1046784-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046784-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE APARECIDA GODINHO - CPF: 002.963.101-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1046784-43.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Lucilene Aparecida Godinho.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1046784-43.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Lucilene Aparecida Godinho.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucilene Aparecida Godinho em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante defende que nunca utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito. Assevera que a disponibilização do valor foi realizado por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Insurgiu-se contra a taxa de juros cobrada. Requer, ao final a restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 188545687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1046784-43.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Lucilene Aparecida Godinho.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucilene Aparecida Godinho moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo ser servidora pública estadual e que aderiu junto a instituição bancária empréstimo consignado mediante desconto mensal em folha de pagamento.

Alega que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerravam, visto que são realizados desde dezembro de 2010 até os dias atuais, perfazendo 143 parcelas, sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Assevera que jamais solicitou o serviço de cartão de crédito RMC, bem como nunca desbloqueou ou utilizou o referido cartão plástico, sendo que nunca teve a intenção de realizar tal tipo de contratação, mas apenas o empréstimo consignado. Segue afirmando que o banco realizou transferência bancária – TED – diretamente na conta do consumidor, mas que na verdade, a contratação versava sobre cartão de crédito consignado, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 188545683).

Em suas razões, a apelante defende que nunca utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito. Assevera que a disponibilização do valor foi realizado por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Insurgiu-se contra a taxa de juros cobrada. Requer, ao final a restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

Pois bem. Sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade “Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para pagamento de Empréstimos e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa
” (id. 188545666) denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilizações de quantias mediante transferências bancárias em favor da autora.

E, ainda, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira em sua contestação, a autora não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, transferências bancárias para a conta da consumidora.

Percebe-se que a autora é servidor público estadual e tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, autorizada a compensação de valores depositados na conta da parte autora.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
, autorizada a compensação de valores,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024